Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722228-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO FRANCELINO DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luciano Francelino da Conceição, representado por sua esposa Ana Cristina Gomes da Silva, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que não disponibilizou vaga em leito de UTI na rede pública de saúde. A tutela de urgência foi deferida. Em seguida, o Distrito Federal arguiu litispendência com a ação cominatória n. 0737072-91.2022.8.07.0016, distribuída ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. Intimado para se manifestar sobre a preliminar, o impetrante requereu a extinção do processo. A Procuradoria de Justiça pugnou pelo acolhimento da litispendência e sucessiva extinção do processo sem resolução do mérito. É a síntese do necessário. DECIDO. A litispendência configura quando um demandante reproduz ação anteriormente ajuizada, porém ainda não decidida em definitivo pelo Poder Judiciário. Para a sua ocorrência é preciso que a parte proponha demandas idênticas, assim compreendidas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido. Na hipótese, o Sr. Luciano Francelino da Conceição ajuizou ação cominatória em desfavor do Distrito Federal, objetivando a obtenção de vaga em UTI, a qual foi distribuída em 05.07.2022, às 05h49, ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. No mesmo dia, porém às 15h51, impetrou o presente mandado de segurança, contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que não teria lhe disponibilizado vaga em UTI, buscando, ao final, a sua idêntica obtenção. Desse modo, resta evidente que a mesma lide está sendo objeto de mais de um processo simultaneamente, ainda que contra pessoas distintas, já que, no presente writ, figura no polo passivo a autoridade administrativa apontada coatora, e, na ação cominatória, o ente público. Nesse contexto, há se reconhecer a litispendência, pois conquanto não haja perfeita identidade no polo passivo, trata-se da mesma relação jurídica, da mesma causa de pedir e do mesmo pedido. Nesse sentido, antiga a jurisprudência do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público. 6. Em casos análogos, esta Corte Superior firmou orientação de que, configurada a litispendência, impõe-se a denegação da segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 6o., § 5o. da Lei 12.016/09 c/c 267, inc. V do CPC. Precedentes: AgRg no MS 18.286/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.8.2014; AgRg no MS 18.287/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; MS 19.095/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015. 7. Agravo Regimental de ORLANDO LEANDRO DE OLIVEIRA desprovido. (AgRg no MS n. 18.759/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 10/5/2016.) Considerando, então, que a ação cominatória foi ajuizada anteriormente, deve-se extinguir o presente processo, sem resolução do mérito. Registre-se que, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o direito líquido e certo do impetrante já está amparado pela tutela de urgência concedida na ação cominatória, o que, inclusive, levou o impetrante a concordar com a extinção do presente feito. Ante o exposto, reconheço a litispendência e extingo o processo sem resolução do mérito, conforme art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, V, do CPC. Deixo de condenar em honorários, pois se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator